Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-24.2023.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-24.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ALICE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 429.936.795-20 (EMBARGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), NUNES MOAB SOUZA DA SILVA - CPF: 568.391.891-04 (EMBARGANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), NEMORA FIGUEIREDO MOAB - CPF: 038.169.861-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NUNES MOAB SOUZA DA SILVA e outros contra o acórdão de Id. 300961392, proferido pela 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, deu provimento à apelação da autora para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Em suas razões de Id. 306903876, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição e julgamento
extra petita
, com violação ao art. 492 do CPC (princípio da congruência), porque a apelante não teria pedido a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando, ao contrário, a reforma no mérito para reconhecer a posse e o interdito proibitório.

Ao final, requerem o provimento dos embargos para sanar a contradição e decidir o mérito da apelação, nos exatos limites do pedido recursal originário .

Em contrarrazões de Id. 308400854, a embargada suscita, em preliminar, a intempestividade dos embargos. No mérito, pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Nunes Moab Souza da Silva e Nêmora Figueiredo Moab contra o acórdão de que deu provimento à apelação da parte autora/embargada para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Pois bem.

Em que pese os argumentos, os embargantes deixaram de cumprir o requisito de admissibilidade recursal de tempestividade.

A respeito disso, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para a interposição, conforme estabelecido no art. 1.023 do CPC, é de 5 dias contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

Pelo que se colhe dos autos, a certidão de Id. 312726883 atesta, de forma expressa, que o v. acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 22/07/2025, publicado em 23/07/2025, com início da contagem do prazo recursal em 24/07/2025 e termo final em 30/07/2025. Ocorre que os embargos somente foram protocolados em 14/08/2025 (Id. 306903876).

Diante desse quadro, não há como se conhecer dos aclaratórios, porquanto intempestivos.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025